Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-44.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR PÚBERE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE VERBA ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DO VALOR. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interpostos pelo autor contra sentença que reconheceu a paternidade biológica e fixou alimentos em 02 (dois) salários-mínimos mensais. A apelante pede a majoração da pensão para 03 (três) salários-mínimos e requer providência relacionada à renúncia do pai registral e à alteração do registro civil, com exclusão do nome do pai socioafetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a adequação do valor fixado na sentença à luz do trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de alteração do registro civil para excluir o nome do pai socioafetivo, por configurar inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
4. Os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, observando-se, ainda, a proporcionalidade entre eles.
5. O dever de sustento é compartilhado entre ambos os genitores, conforme art. 229 da Constituição Federal e art. 1.703 do Código Civil, observando-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
4. As necessidades do filho menor são presumidas, dispensando comprovação robusta, e abrangem despesas essenciais como alimentação, saúde, educação, vestuário e lazer.
5. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
6. No caso, a majoração do valor fixado na origem deslocaria integralmente para o pai biológico o encargo que a lei reparte entre os responsáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade”.